Tribunal: STF
Processo: ARE 1574417
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPORTAÇÃO. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA NA OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. REGIME ESPECIAL ADUANEIRO (REPETRO). INFORMAÇÃO SOBRE A CONDIÇÃO DE BEM USADO DA MERCADORIA IMPORTADA. VALIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 69, §1º, DA LEI N° 10.833/2003. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO PELOS ADVOGADOS PÚBLICOS.



    1 - Trata-se de recurso de apelação interposto pela UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL (Evento 57 da origem) e por PAN MARINE DO BRASIL LTDA. (evento 58 da origem) em face de sentença (Evento 39 da origem) que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na presente Ação Anulatória de Débito Fiscal, que objetiva a anulação de crédito tributário constituído por meio de Autos de Infração lavrados nos autos do processo administrativo no. 19396.720005/2011-45. Ao final, condenou a apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados na forma do §3º do art. 85 do CPC/2015, declarando, ainda, a inconstitucionalidade do art. 85, §19, da Lei 13.105/2015, bem como, por arrastamento, dos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, que autorizam a percepção de honorários sucumbenciais pelos advogados públicos.



    2 - A hipótese é de ação anulatória proposta por PAN MARINE DO BRASIL LTDA. em face da UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL, sustentando, em resumo, que a Portaria SECEX nº 36/2007 não previa qualquer diferenciação entre a condição do bem, se usado ou novo, para fins de dispensa de licença de importação no caso de bens importados no regime do REPETRO, razão pela qual não seria cabível a imposição de multa por não prestação de informação necessária ao controle aduaneiro, prevista no art. 84 da MP 2.158-35/01, c/c art. 69 e §§ da Lei 10.833/03.



    3 - Entendeu o juízo de origem que a dispensa de licença de importação, supostamente prevista na Portaria SECEX nº 36/2007, não enseja a desnecessidade de informar corretamente a condição do bem importado, consignando, ainda, que “Afastar a penalidade legalmente imposta constituiria incentivo à prestação inexata de informações, causaria insegurança jurídica e criaria situação potencialmente anti-isonômica”.



    4 - Cinge-se a controvérsia dos autos a saber se é válida, na espécie, a aplicação da multa prevista no art. 69, §1º da Lei nº 10.833/2003, regulamentada pelo art. 711, inciso III, do Regulamento Aduaneiro, em razão da omissão, pela apelante, da informação da condição de “material usado” nos documentos que instruíram a importação de bens sob o regime aduaneiro especial do Repetro.



    5 - A Autoridade Administrativa houve por bem aplicar multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor aduaneiro em razão da importação de mercadorias sem licença de importação dos bens internados por meio das Declarações de Importação (DI’s) nº 07/0942051-4, 07/1171287-0, 08/0238057-8, prevista no art. 169, inciso I, alínea “b”, e §6º, do Decreto-lei nº 37/66. Além disso, imputou à apelante multa de 1% (um por cento) do valor aduaneiro, por se entender que a recorrente e omitiu informação essencial ao controle aduaneiro das importações, conduta esta tipificada no artigo 69, §1º, da Lei n° 10.833/2003, combinado com o artigo 84, caput, da Medida Provisória n° 2.158-35/2001, tendo em vista que a contribuinte não teria informado que os bens importados eram usados, e não novos (cf. processo administrativo tributário acostado no Evento 01, OUT3).



    6 - Em sede de impugnação, a 1ª Turma da DRJ/FNS decidiu excluir o crédito tributário no valor de R$ 33.577.200,00 relacionado à multa do controle administrativo, por entender que a ausência de licença de importação, por ocasião da concessão de regime aduaneiro especial não tem consequência a aplicação da multa prevista no art. 169, inciso I, alínea “b”, e §6º, do Decreto-lei nº 37/66, já que “A ausência da licença de importação só caracteriza a multa em comento se estiver relacionada com o desembaraço de mercadorias no regime comum de importação” (cf. Evento 01, OUT12). Manteve-se, porém, a multa relativa à infração consistente na omissão de informação, prevista no já mencionado artigo 69, §1º, da Lei n° 10.833/2003 c/c o art. 84, caput, da Medida Provisória n° 2.158-35/2001.



    7 - A validade dos créditos tributários constituídos por lançamento fiscal deve ser examinada a partir da legislação vigente ao tempo da ocorrência dos respectivos fatos geradores, como determina o caput do artigo 144 do CTN, segundo o qual “O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada”.



    8 - Nos termos do artigo 69, §1º, da Lei n° 10.833/2003, aplica-se a multa de 1% (um por cento) sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada, prevista no art. 84, caput, da Medida Provisória n° 2.158-35/2001, ao importador, exportador ou beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.



    9 - Na forma do §2º do artigo 69 da Lei n° 10.833/2003, as informações necessárias “à determinação do procedimento de controle aduaneiro” antes referidas compreendem, sem prejuízo de outras que venham a ser estabelecidas em ato normativo da Receita Federal, a descrição detalhada da operação, incluindo a identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação; a destinação da mercadoria importada; descrição completa da mercadoria, com todas as características necessárias à classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal que confiram sua identidade comercial; o países de origem, de procedência e de aquisição; e os portos de embarque e de desembarque.



    10 - Assim, a partir da intepretação sistemática dos dispositivos legais em exames, nota-se que o importador tem a obrigação acessória de prestar informação adequada, completa e precisa sobre todos os elementos essenciais da operação de importação por ele realizada, envolvendo não apenas as características expressamente mencionadas no §2º do artigo 69 da Lei n° 10.833/2003, mas também quanto a outros dados que venham a ser exigidos em ato normativo expedido pela Receita Federal, tudo no interesse controle aduaneiro e da segurança do comércio exterior.



    11 - Nesses termos, cumpre salientar que o art. 4º da Instrução Normativa SRF nº 680/2006, que disciplina o despacho aduaneiro na importação desde a ocorrência dos fatos aqui examinados, estabelece que a Declaração de Importação (DI), formulada pelo importador no Siscomex, consistirá na prestação das informações constantes do Anexo Único, de acordo com o tipo de declaração e a modalidade de despacho aduaneiro. No Anexo Único da referida Instrução Normativa consta a expressamente a exigência de informação sobre a condição de mercadoria, especificamente sobre declaração de material usado ou de bem sob encomenda (item 40).



    12 - Portanto, não há dúvidas de que, à época dos fatos, era devedor do importador informar a condição do bem objeto da importação – se novo ou usado –, obrigação tributária acessória imposta por ato normativo expedido pela Receita Federal com fundamento no legal expresso no já mencionado §2º do artigo 69 da Lei n° 10.833/2003.



    13 - Assim, verifica-se que a recorrente, ao não informar voluntariamente a Alfândega de que os bens objeto das Declarações de Importação (DI’s) nº 07/0942051-4, 07/1171287-0, 08/0238057-8 eram usados, deixou de prestar informação quanto à característica essencial das mercadorias importadas, exigidas por ato normativo da Receita Federal, incorrendo, assim, na infração definida pelo artigo 69, §1º, da Lei n° 10.833/2003, à qual a RFB impôs, validamente, a multa de 1% (um por cento) sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada.



    14 - Destaque-se que, na forma do art. 136 do CTN, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato por ele praticado, não se exigindo, portanto, a ocorrência de dano efetivo ou prejuízo ao Erário para tipificação da infração.



    15 - Ademais, não há que se falar em caráter confiscatório da multa aplicada, na medida em que não há elementos probatórios capazes de demonstrar, concreta e especificamente, o quão invasivo e desproporcional foi o encargo para o contribuinte. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que as multas punitivas não podem ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, não sendo este o caso dos autos. Precedentes: AgR no ARE 1058987, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017; AgR no RE 871174, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015; AgR no ARE 776.273, de Relatoria do Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 29.9.2015; AgR no RE 657372, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/05/2013.



    16 - Registre-se que a matéria aqui debatida já foi apreciada por esta Corte Regional, que entendeu ser cabível a aplicação da sanção pecuniária prevista no artigo 69, §1º, da Lei n° 10.833/2003 à hipótese em que oimportador deixa de informar, nos respectivos campos da declaração de importação, a condição de “usada” da mercadoria importada. Precedentes: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0076649-93.2017.4.02.5116/RJ, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL THEOPHILO ANTONIO MIGUEL FILHO, 3a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, JULGADO em 12 de maio de 2020; Apelação Cível 0015992-88.2017.4.02.5116 (2017.51.16.015992-0), RELATOR: Desembargador(a) Federal THEOPHILO ANTONIO MIGUEL FILHO, JULGADO em 21/01/2020; APELAÇÃO CÍVEL Nº 0214039-53.2017.4.02.5101/RJ, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ ANTONIO SOARES, JULGADO em 15 de março de 2021 .



    17 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.053, firmou entendimento, dotado de eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de que “A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei”. Com base nesse entendimento, a Corte Constitucional declarou a constitucionalidade do art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015 e dos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, reconhecendo, assim, a possibilidade de percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos.



    18 - A destinação a ser dada aos honorários, no entanto, não altera a condenação do contribuinte quanto aos ônus sucumbeciais, na medida em que seu pedido foi julgado improcedente. O entendimento esposado pela magistrada a quo não destoa do que venho decidindo, pois aplicou os patamares mínimos dos incisos do art. 85, § 3º do CPC, na forma estabelecida em seu § 5º, o que se encontra em consonância com as regras objetivas estabelecidas no CPC/2015 para a fixação de honorários. Frise-se que a aplicação da proporcionalidade e razoabilidade previstas no art. 8º do CPC somente é possível nas hipóteses específicas previstas no art. 85, § 8º Código, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não é a hipótese dos autos.



    19 - Apelação da parte autora a que se nega provimento. Apelação da União Federal provida para afastar a declaração de inconstitucionalidade do art. 85, §19, da Lei 13.105/2015 (CPC) e dos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso II, LV e LIV e 150, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente